Tribunal: TJDFT
Processo: 0707296-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0707296-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELA DE CARVALHO MOURAO AGRAVADO: IDEA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL AVANCADO S/S LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elisangela de Carvalho Mourão contra decisão do juízo da 2a Vara Cível do Gama (Id 184443787 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela ora agravante em desfavor de IDEA – Instituto de Desenvolvimento Educacional Avançado S/S Ltda., processo n. 0700383-84.2022.8.07.0004, deferiu a medida executiva pleiteada pela exequente, mas indeferiu as medidas sub-rogatória e coercitiva. A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos: INDEFIRO de pronto o pedido 1, sobretudo diante da notória falta de fundamentação legal, eis que há normas específicas e competências definidas no tocante à emissão de diplomas universitários, não podendo, por certo, este Juízo avançar no sentido pretendido pela parte. Lado outro, considerando que já houve a intimação para cumprimento voluntário (ID 145260989), já tendo se exaurido os respectivos prazos, em face do convênio SISBAJUD, nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil, promovo a determinação de bloqueio de valores em conta corrente da parte executada para fins de indisponibilidade. A indisponibilidade deverá ser limitada ao valor indicado na execução, razão pela qual determino o cancelamento dos valores excessivamente indisponibilizados, no prazo de 24 horas. Caso a diligência seja frutífera, considerando que a execução se realiza no interesse da parte credora, mas por meio menos oneroso à parte executada, determino a imediata transferência do numerário indisponibilizado para conta vinculada ao juízo, para evitar prejuízos em relação à remuneração dos ativos financeiros indisponibilizados. Aguarde-se, por 5 (cinco) dias, para verificação de respostas positivas. Em razões recursais (Id 56122398), a agravante, em apertado resumo, alega que, diferentemente do sustentado pelo juízo de origem, é possível que o órgão julgador determine medidas de apoio atípicas, a fim de proporcionar o acesso ao bem da vida buscado pelo credor, com fundamento no art. 139, IV, do CPC. Assevera que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos destoa totalmente da promoção de uma tutela jurisdicional efetiva. Defende ser necessário adotar medidas de apoio mais robustas para instigar o réu/agravado a cumprir a obrigação de fazer a que foi condenado, por sentença, ante a ineficácia da multa cominatória outrora fixada. Acrescenta ser possível a expedição de diploma do curso superior pelo órgão julgador. Invoca o art. 501 do CPC. Reputa atendidos os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede: 1) a extensão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, com a consequente isenção do pagamento de preparo e das demais despesas do processo; 2) inaudita altera pars, seja atribuído ao recurso efeito suspensivo em vista de sobrestar a eficácia da decisão recorrida, com a suspensão do andamento do feito principal até o julgamento final deste recurso; 3) que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão ID 184443787 e a de id 173436826, a fim de: 3.1 ser determinada a constrição da quantia equivalente ao custo médio de um curso de pedagogia, ou seja, o bloqueio do valor de R$ 63.300,00 nas contas bancárias da executada/agravada, com o fito exclusivo de instigar o cumprimento da obrigação de expedição de diploma, perdurando o bloqueio até que demonstre nos autos o cumprimento da expedição do diploma, momento em que será revogada a medida; 3.2 determinar a a suspensão da autorização de funcionamento das atividades da requerida enquanto não cumprida a obrigação de fazer de emissão do diploma da requerida mediante a expedição de ofício ao Ministério da Educação para que tome as providências em vista de tornar efetiva essa determinação; 3.3 determinar, no caso de inefetivas as medidas anteriores ao desiderato de constranger o executado ao cumprimento da obrigação, desde já, o suprimento da vontade do devedor mediante a outorga judicial do diploma conforme lhe autoriza do art. 501 do CPC, expedindo-se ofício ao Ministério da Educação para que tome as providências em vista de tornar efetiva essa determinação; e 3.4 sem prejuízo dos pleitos anteriores e considerando que as medidas executivas atípicas submetem-se ao escrutínio do julgados sob as regras de experiência, não se submetendo, pois, ao princípio dispositivo que se atém ao pedido de direito material deduzido, a fixação pela i. Turma Julgadora medidas executivas atípicas com a finalidade de assegurar a prestação jurisdicional efetiva mediante a entrega do bem de vida buscado pela requerente, ora agravante, isto é, a obtenção do diploma. 4) condenar a agravada a arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (Id 112879820 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso concreto, a despeito dos argumentos apresentados, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Vejamos. 1. Da supressão de instância e da ausência de dialeticidade No caso dos autos, a agravante requer, nos itens 3.2 e 3.4 dos pedidos, respectivamente, a reforma da decisão para determinar a suspensão da autorização de funcionamento das atividades da requerida, enquanto não emitido seu diploma de curso superior, e a aplicação de outras medidas executivas atípicas, com a finalidade de assegurar a prestação jurisdicional efetiva. Ocorre que ditas pretensões não foram analisadas na decisão recorrida, porque a ora agravante elegeu a via recursal para as requerer de forma inédita, o que é proibido pelos princípios que vedam a inovação recursal e a supressão de instância. Ademais, a agravante pleiteia a reforma da decisão guerreada para determinar o suprimento da vontade do réu mediante outorga judicial do diploma, com expedição de ofício ao Ministério da Educação para a adoção das providências cabíveis (item 3.3). Compulsando os autos de origem, verifico que o pedido de suprimento da vontade do réu foi formulado da seguinte forma: “ao passo que astreintes constituem medidas destinadas a constranger o executado ao cumprimento da obrigação e que as medidas de apoio fixados não cumpriram o fim de instigar o cumprimento do comando judicial, o suprimento da vontade do devedor mediante a outorga judicial do diploma conforme lhe autoriza do art. 501 do CPC” (sic) (Id 174762070 do processo de referência). Na ocasião, não foi feita qualquer menção à intervenção do Ministério da Educação para o cumprimento da medida sub-rogatória. Em seguida, na decisão recorrida, o juízo a quo indeferiu dito pedido, fazendo-o nos seguintes termos: “INDEFIRO de pronto o pedido 1, sobretudo diante da notória falta de fundamentação legal, eis que há normas específicas e competências definidas no tocante à emissão de diplomas universitários, não podendo, por certo, este Juízo avançar no sentido pretendido pela parte” (Id 184443787 do processo de referência). Ora, sopesando o pedido genericamente formulado na instância de origem e a ratio decidendi adotada para indeferi-lo, é inegável que a ora agravante, ao pedir a expedição de ofício ao Ministério da Educação para a adoção das providenciais cabíveis, busca superar os óbices apontados pelo juízo a quo para o indeferimento da medida perseguida. Contudo, ao fazê-lo, a agravante deduz pretensão diferente da levada originariamente à plena cognição do julgador singular, porquanto clama, para a efetivação da medida sub-rogatória em questão, pela intervenção de órgão público competente para regular a atividade da instituição de ensino executada, inclusive no que tange à expedição de diplomas universitários. De sorte, a pretensão sub-rogatória exposta na petição recursal não pode ser admitida, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido, ilustram claramente os julgados desta e. 1a Turma Cível do c. Tribunal de Justiça, ad litteris: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...). (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se tempestiva a impugnação à penhora apresentada por parte representada pela Defensoria Pública durante o prazo em dobro a que faz jus. Não é possível a apreciação da impugnação à penhora, de forma inédita, em instância recursal, sob pena de acarretar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1230878, 07246564720198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020) Não bastasse, mesmo que se sustente não ter havido supressão de instância, entendo que a pretensão sub-rogatória ainda assim não poderia ser admitida, porque as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos adotados no tocante à necessidade de observância de normas específicas e competências definidas para a expedição de diplomas universitários, as quais, segundo consta da decisão recorrida, impedem o deferimento da medida pelo órgão julgador. Quanto a esse capítulo, a agravante, nesta sede recursal, restringe-se a sustentar a importância do diploma universitário para o exercício da sua profissão, além de fundamentar o deferimento do pedido no art. 501 do CPC, tal como havia feito na primeira instância (Id 56122398 do processo de referência). Não se preocupa, todavia, em debater, de forma analítica, os argumentos considerados no decisum, violando, em última análise, o princípio da dialeticidade. Pelo exposto, tenho que os capítulos do recurso referentes aos pedidos de suspensão da autorização de funcionamento da instituição de ensino até o cumprimento da obrigação de fazer (item 3.2); de suprimento da vontade do julgador pela a outorga judicial do diploma, mediante a expedição do ofício ao MEC para que adote as providências cabíveis para efetivação da decisão (item 3.3); e de deferimento de outras medidas executivas atípicas com finalidade de assegurar a prestação jurisdicional efetiva (item 3.4) não devem ser conhecidos, sob pena de indevida supressão de instância e/ou violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. Da preclusão temporal No que tange ao requerimento de bloqueio do valor de R$ 63.300,00 - corresponde ao custo médio de um curso de pedagogia - da conta bancária do executado para instigá-lo a cumprir a obrigação de fazer a que fora condenado (item 3.1. do pedido), constato a existência de causa impeditiva de seu conhecimento. Isso porque, da análise do processo de origem, noto não ter sido ele indeferido no pronunciamento recorrido, mas, sim, em decisão anterior, proferida em 27/9/2023 (Id 173436826 do processo de referência), contra a qual a exequente/agravante não se insurgiu oportunamente por meio da interposição do recuso cabível. Assim, por visar discutir matéria não rebatida tempestivamente perante esta instância recursal e que, portanto, encontra-se abarcada pela preclusão temporal, o capítulo em questão não é passível de cognição nesse momento processual. Saliento, por oportuno, que o processamento do recurso para a discussão de tópico não impugnado no momento adequado pela exequente/agravante imporia verdadeira remessa do processo ao passado. Admiti-lo implicaria sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a prolação de pronunciamento extintivo do feito executivo. Em outras, palavras, o capítulo atinente à media coercitiva supramencionada não deve ser conhecido, porque a agravante almeja alterar questão já decidia pelo juízo de origem e não impugnada oportunamente, em patente violação ao art. 507 do CPC, que assim determina: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A propósito, trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível sobre a impossibilidade de conhecimento do recurso quando destinado a agitar matérias já decididas na primeira instância e não suscitadas no momento adequado: APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. LICITAÇÃO. TERRACAP. PRELIMINAR. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. trabalho técnico não impugnado oportunamente. inércia da parte; preliminar rejeitada. MÉRITO. DIREITO DE RETENÇÃO. obrigação assumida pelo devedor/adquirente do imóvel de negociar com terceiro ocupante o valor de benfeitorias e acessões existentes no terreno licitado. dever clara e objetivamente estabelecido NO EDITAL DE LICITAÇÃO DO IMÓVEL e NA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. DIREITO DE RETENÇÃO reconhecido aOS terceiros POSSUIDORES. USUCAPIÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE reexame da matéria. REQUERENTE/ADQUIRENTE. postulado afastamento do EFEITO SUSPENSIVO inerente ao recurso de apelação. inadmissibilidade. PERIgo DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO não demonstrado. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU. PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA. DESPROVIDO. 1. a marcha processual é um caminhar para frente, o que faz com que os atos processuais sejam marcados pela preclusão para atingimento, pelo processo, da prestação jurisdicional solicitada ao Poder Judiciário. 2. Intimada a parte, pelo DJe, para se manifestar sobre a prova técnica, mas permanecendo silente no decurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis em que haveria de se pronunciar, manifesto que precluiu a faculdade de impugnar o laudo pericial contra que apenas em sede de apelação se insurgiu. Preclusão temporal verificada da questão não suscitada a tempo certo. Situação processual que torna inadmissível a postulada realização de nova perícia. Cerceamento de defesa não caracterizado. Procedimento reconhecido hígido. Preliminar rejeitada. 3. Expresso no edital de licitação de imóvel público lançado pela Terracap e na escritura pública de compra e venda a responsabilidade do devedor/adquirente de negociar com os terceiros ocupantes do terreno vendido o valor de benfeitorias e acessões, manifesto o direito que têm os possuidores de reter o terreno até que venham a receber a indenização devida pelas obras que ali edificaram. 4. Sem demonstração do alegado perigo de dano ou do afirmado risco ao resultado útil do processo, inviável afastar a regra geral estabelecida na lei processual civil que confere efeito suspensivo ao recurso de apelação (art. 1.012, caput, do CPC). 5. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recurso do réu, parcialmente provido. Recurso do autor, desprovido. (Acórdão 1401572, 00018800520178070020, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. REJEITADAS. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO PARA 10%. RAZOABILIDADE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E EM PARCELA ÚNICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminares de incompetência e convenção de arbitragem indeferidas em decisão interlocutória da qual cabia interposição de agravo de instrumento não pode ser discutida em sede de apelação, isso porque, operou-se preclusão temporal. 2. Com a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, retornam as partes contratantes à situação jurídica anterior, impondo-se ao comprador o dever de devolver o imóvel e ao vendedor o de ressarcir as prestações até então adimplidas, descontada a multa imposta na cláusula penal. 3. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser possível a retenção do percentual entre 10% a 25% do que foi pago nos casos em que o promitente comprador deseja rescindir o contrato por livre e espontânea vontade. 4. A determinação pelo magistrado de origem de retenção de 10% do valor pago pelo promitente comprador configura-se proporcional e garante o equilíbrio contratual. 5. Na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (Enunciado no 543, da Súmula do STJ). 6. A aferição de culpa é realizada exclusivamente para fins de apuração do montante devido, não podendo, também, ser utilizada para a fixação potestativa da forma de devolução de quantia paga, devendo o saldo, ser restituído imediatamente à resolução da avença. 7. Apelo desprovido. (Acórdão 1117692, 20161610069097APC, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 20/8/2018. Pág.: 312-325) Desse modo, tendo em vista que nenhum de seus capítulos ultrapassa a barreira da admissibilidade, tenho como manifestamente inadmissível o recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 27 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora